Tribunal: TJMT
Processo: 1050803-81.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050803-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLEIDINEIA ROCHA SENA - CPF: 025.587.971-74 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENXOVAIS PREMIER LTDA - CNPJ: 17.644.227/0001-72 (RECORRIDO), FELIPE WENDT - CPF: 780.260.592-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:

1050803-81.2023.8.11.0001.

Recorrente
: CLEIDINÉIA ROCHA SENA.

Recorrida
: ENXOVAIS PREMIER LTDA.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –
JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA – AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA POR MEIO DE SEUS CAUSÍDICOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 224788636, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a sua ausência à audiência de conciliação foi em razão da dificuldade em acessar o link disponibilizado para o seu ingresso na sala virtual.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a autora, apesar de devidamente intimada, por meio de sua Causídica, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
30/01/2024
,
às 16h
(id. 224788624).

Diante disso, no dia
06/03/2024
(id. 224788636), pela MMª. Juíza singular foi prolatada
sentença nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

O não comparecimento da parte reclamante à audiência conciliatória sem justificativa ou, não sendo ela acolhida, leva ao reconhecimento da contumácia nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

A parte autora peticiona no id. 139884065, comunicando que “dificuldades” para acessar o aplicativo de videoconferência para a audiência conciliatória. Contudo, além da afirmação, inexiste nenhuma demonstração da ocorrência (print de tela com identificação do erro, foto, indicação do atendimento oficial, etc), apesar de devidamente representada por advogado.

Assim, considerando que inexistia defeito no link de acesso (a parte reclamada compareceu ao ato), e muito menos demonstrado minimamente a ocorrência de defeito externo, é caso de reconhecimento da contumácia.

Diante do exposto, reconhece-se a contumácia e CONDENA-SE a parte reclamante, ao pagamento das custas processuais, não podendo repetir o ajuizamento sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, e,

em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. art. 51, I, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 28/FONAJE c.c. art. 334, §8º, do CPC.

Fica revogada, eventual decisão antecipatória já deferida.

Sem honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
” (grifei)

No id.

224788633

(em
31/01/2024)
,
a parte reclamante anexou aos autos
prints
de tela a fim de justificar a sua ausência à audiência conciliatória (
30/01/2024, às 16h
- id. 224788624),
alegando que teve problemas com o acesso ao link da audiência.

Contudo, tal justificativa não merece acolhimento, ante a ausência de comprovação de sua alegação, uma vez que os
prints
de tela anexados aos autos
não demonstram a ocorrência de erro no link de acesso à sala virtual
.

A propósito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO AUTOR SEM JUSTIFICATIVA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, COM A CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A justificativa para o não-comparecimento da parte às audiências deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, para oportunizar o seu adiamento e evitar, assim, a extinção do processo, se a ausência for do autor, ou os efeitos da revelia, se a falta for do requerido
. 2. "Não é aceitável a justificativa apresentada apenas com as razões do recurso, este, por sinal, interposto no décimo dia do prazo legal, baseada aquela em atestado médico lacônico, de cuja leitura não se pode inferir se o réu estava efetivamente impossibilitado de locomover-se até o local da solenidade processual, ou de participar do ato" (ACJ 20050310146873, rel. Juiz Jesuíno Aparecido Rissato) 3. Correta se mostra a sentença que, ante a ausência sem justificativa da autora à audiência de conciliação, extingue o processo sem exame de mérito e condena a parte faltosa ao pagamento das custas do processo, se no caso concreto não houve motivo de força maior que justificasse a isenção. Inteligência do artigo 51, par. 2º da Lei 9.099/95. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Responderá a autora pelas custas do recurso, que, terão sua exigibilidade sujeita ao que prevê o artigo 12 da Lei 1.060/50, em face dos benefícios da justiça gratuita concedidos. Sem honorários advocatícios por incabíveis.
(20060110519644ACJ, Relator JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 18/09/2007, DJ 21/11/2007 p. 262) (grifei)

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame de mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito. (20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024